Tribunal: TJES
Processo: 0006201-13.1999.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006201-13.1999.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO MATIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP) – REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS – AUMENTO DA FRAÇÃO EM RAZÃO DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – RECORRER EM LIBERDADE – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em redução da pena base, uma vez que as circunstâncias judiciais foram consideradas em desfavor do réu, considerando elementos concretos existentes nos autos. Dosimetria mantida.

2. A fração utilizada pelo Magistrado na sentença corresponde, acertadamente, à valoração da confissão, levando em consideração o grau de colaboração para a elucidação dos fatos efetuada pelo réu. Na hipótese, o delito foi praticado na presença de um vasto número de pessoas que, durante a instrução criminal, atestaram a autoria delitiva, sem qualquer sombra de dúvida, sendo, portanto, de pouca valia a confissão do réu.

3. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo

4. O apelante permaneceu evadido do distrito da culpa e, via de consequência, da Justiça, durante toda a instrução processual, tendo sido citado por edital e apenas encontrado mais de 09 (nove) anos após a prolação da sentença condenatória, razão pela qual se mostra justificada a manutenção da prisão provisória do apelante.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006201-13.1999.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIO MATIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise das teses defensivas.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado, ao fixar a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, considerou em desfavor do réu a circunstância judicial da
culpabilidade
, ressaltando ter sido esta de alto grau de reprovação, uma vez que “
o acusado saiu em direção da vítima com a intenção de matá-la, configurando, pois, a premeditação de sua ação
”.

Sopesou, ainda, a
conduta socia
l do apelante, uma vez que “
o acusado era dado a embriagar-se e a envolver-se em confusões, brigas
”.

Para exasperar a pena base em razão do
motivo
, o Magistrado ressaltou que estes não justificam a conduta, já que o apelante “
agiu motivado pela negativa da vítima de pagar para o acusado uma dose de cachaça
”.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, o MM. Juiz, destacou que o apelante agiu de “
modo extremamente violento, na frente de várias pessoas, reiterando os golpes até a certeza da morte da vítima, sem se preocupar com as consequências de sua ação, posto que causou espanto e medo a toda comunidade daquela região
”.

Por fim, o Magistrado reconheceu as
consequências do delito
, em desfavor do réu, argumentando que estas foram graves, “
posto que a vítima possuía sete filhos, sendo que o mais velho possuía apenas 10 anos à época
” e que “
necessitavam do auxílio do pai para o sustento
”.

Verifico, portanto, que todas as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do apelante foram, devidamente, fundamentadas pelo Magistrado, tendo este, de maneira idônea e acertada, as justificado em elementos concretos existentes nos autos.

Desse modo, levando em consideração que a pena em abstrato do delito é de reclusão, de 12 a 30 anos e existindo 5 (cinco) circunstâncias que desfavorecem o apelante, a reprimenda básica fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, mais próxima ao mínimo legal, mostra-se aquém a que deveria ter sido arbitrada.

No entanto, por não haver recurso do órgão ministerial e diante da vedação da
reformatio in pejus
, a
mantenho
no importe arbitrado.

No que se refere à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da confissão, não merece acolhida.

Digo isso, porque a fração utilizada pelo Magistrado na sentença corresponde, acertadamente, à valoração da confissão, levando em consideração o grau de colaboração para a elucidação dos fatos efetuada pelo réu, sendo que na hipótese, o apelante pouco ajudou para a apuração dos fatos imputados na denúncia.

No caso, o delito foi praticado na presença de um vasto número de pessoas que, durante a instrução criminal, atestaram a autoria delitiva, sem qualquer sombra de dúvida, sendo, portanto, de pouca valia a confissão do réu, razão pela qual a fração adotada em primeiro grau está escorreita.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, melhor sorte não socorre o apelante.

A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz qualquer ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Por fim, o pedido do apelante para recorrer em liberdade não merece prosperar, uma vez que este não se insurge quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto ao montante da reprimenda que lhe foi imposta.

Não bastasse, o apelante permaneceu evadido do distrito da culpa e, via de consequência, da Justiça, durante toda a instrução processual, tendo sido citado por edital e apenas encontrado mais de 09 (nove) anos após a prolação da sentença condenatória, havendo fundado receio de que o volte a se evadir para lugar incerto e que obste o cumprimento da pena e a aplicação da justiça, caso solto, razão pela qual se mostra justificada a manutenção da prisão provisória do apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.